Tribunal: TJDFT
Processo: 0746401-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O interesse recursal surge com a apreciação de questões suscitadas pelas partes pelo juízo a quo.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
4. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No presente caso, no entanto, o desconto pretendido pelo credor compromete a subsistência da parte devedora.
5.1. A jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.